Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIRO – PREENCHIMENTO EQUIVOCADO, PELA FINANCIADORA, DO DOCUMENTO – OBRIGAÇÃO DE CORREÇÃO DO EQUÍVOCO – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo-DF, na qual se determinou à recorrente a obrigação de fazer, consistente na solicitação de segunda via do APTV-e (antigo CRV-DUT) junto ao DETRAN/DF, e que este fosse enviado à autora, preenchido em nome de Júnior Ribeiro Silva, conforme dados constantes da inicial, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo.
II- A recorrente, em suas razões, não aponta onde o equívoco da sentença, apenas refutando genericamente os argumentos da inicial, insurgindo-se também quanto a cominação de astreintes caso não cumprida a obrigação determinada na sentença. Neste caso, uma vez não apontado qual o equívoco da sentença recorrida, com base nos elementos de convicção colacionados aos autos (também não mencionados nas razões de recurso), nada há a analisar-se no presente. Com relação à insurgência contra a multa no caso de descumprimento da obrigação determinada em sentença (astreintes), estas decorrem de lei, não podendo ser, a critério da parte ou alvedrio do juiz, extirpadas. Aliás, a própria recorrente afirma nas razões que já está providenciando a solicitação da segunda via, tal como determinado em sentença, não havendo nenhuma razão plausível para questionar-se a imposição da multa por descumprimento.
III- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
IV- A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes arbitrados à razão de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.